Tribunal: TJDFT
Processo: 0717353-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717353-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NUBIA LINOS DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela, interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra a r. decisão (ID 192728077 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717378-50.2023.8.07.00021 ajuizada contra NUBIA LINOS DE MATOS, ora agravada, indeferiu pedido de expedição de ofícios às operadoras de previdência privada indicadas nas fls. 3 e 4 do ID 192557749, dos autos originais. Em suas razões (ID 58570205), sustenta quanto à necessidade do deferimento da expedição dos ofícios requeridos, em razão da não localização de bens do devedor capazes de quitar o débito. ante a não localização de bens do executado para quitar o débito. Assim, em atenção ao princípio da efetividade, há o cabimento e a necessidade da expedição de ofícios na forma pretendida, ressaltando a necessidade da intervenção do Poder Judiciário em razão de informações patrimoniais sigilosas, à luz do disposto nos artigos 4o, 6o, 8o, 139, IV e 797, do CPC, citando julgados que entende amparar o seu pleito na busca da satisfação do credor, objeto da execução/do cumprimento de sentença. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da tutela antecipada em sede recursal, à luz do art. 300, do CPC, requer a expedição de ofícios à constantes da listagem indicada, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Preparo devidamente realizado ao ID 58571259 e 58571260. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se expedir ofício aos órgãos pertinentes para obtenção de informações acerca da existência de bens do executado. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela sociedade agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos de origem, o agravante busca receber valores devidos pela parte executada no montante de R$ 82.493,14 (oitenta e dois mil e quatrocentos e noventa e três reais e quatorze centavos), ID 154203761. Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de cumprimento de sentença. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram infrutíferas. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novo Codex processual civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3. Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que, apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2. Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário, não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, AI no 07394662220228070000, Des. Rel.: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01.03.2023 – grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o exequente tentou satisfazer o crédito por através de inúmeros meios executivos, restando todas as diligências infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 2. Será admitida expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1741753, AI no 07146357020238070000, Des. Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09.08.2023 – grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - As Fintechs são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, ofertando produtos e serviços financeiros via plataforma eletrônica, cujos benefícios são o acesso mais facilitado e sem burocracia e o custo mais moderado dos serviços. Podem ser de dois tipos: Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP) e são regulamentadas pelas Resoluções n. 4.656 e 4.657 do Conselho Monetário Nacional (CMN). Embora gerenciem ativos financeiros, nem todas as Fintechs se encontram na base de dados do sistema BACENJUD, sendo que a plataforma SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD e permitirá a realização de pesquisa mais ampla de ativos financeiros dos devedores, ainda está em fase de implantação. 2 - De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 3 - Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, é indispensável a prova do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localização do devedor, antes que o aparato Judiciário seja utilizado como mecanismo para tal finalidade. 4 - Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do Exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título executivo extrajudicial, bem como que o acesso aos dados disponíveis nas Fintechs depende da intervenção do Poder Judiciário, o deferimento do pedido de expedição de ofícios às referidas empresas atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1320298, Agravo de Instrumento no 07218137520208070000, Des. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j.: 24.02.2021 – grifos acrescidos) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar que sejam expedidos os ofícios requeridos, à CNSEG, à SUSEP, às Fintechs constantes na listagem de ID 192557749. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator